Tribunal: STF
Processo: RE 1418508
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Santa Catarina, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE MONTANTE QUE NÃO EXCEDE AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA TRU4 E DA 3ª TURMA RECURSAL/SC.



    1. “INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE MONTANTE QUE NÃO EXCEDEM AO TETO. POSSIBILIDADE. EC N.º 41/2003. 1. É exigível a contribuição previdenciária incidente sobre os proventos do militar inativo até o valor correspondente ao teto dos benefícios do RGPS, desde a EC n.º 41/2003. 2. Pedido de uniformização improvido." (IUJEF 50004493220124047103/RS, Relator: Juiz Federal Osório Ávila Neto, D.E. 28/05/2012). 



    2. "TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE MONTANTE QUE NÃO EXCEDE AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE 1. A Constituição Federal, ao regulamentar o regime jurídico dos militares, não o vinculou àquele estabelecido para os demais servidores públicos, do que a contribuição previdenciária dos inativos incide sobre a totalidade dos proventos. Precedentes da Turma Regional de Uniformização (IUJEF 50004493220124047103/RS, Relator: Juiz Federal Osório Ávila Neto, D.E. 28/05/2012). 2. Negado provimento ao recurso." (5001295-73.2017.4.04.7200, TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC, Relator ANTONIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, julgado em 28/06/2018). 



    3.  Negado provimento ao recurso.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 18, da CF/1988. Sustenta, em essência, que “a EC nº. 41/2003 em nenhum momento ressalvou a aplicação aos militares do sistema de contribuição que então se introduzia, inexisndo incompabilidades entre o regime jurídico próprio dos autores e a EC nº. 41/2003, especialmente no que se refere à redação dada ao § 18, art. 40, da CF/88, cuja aplicação é atraída pelo princípio da igualdade”.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da inaplicabilidade aos militares do regime jurídico próprio dos servidores civis. Sobre o tema, transcrevo as seguintes ementas:



   CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido. 



   (RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, grifos acrescentados)



   CONSTITUCIONAL.ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre Servidores Públicos e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, dissociando os militares da categoria servidores públicos, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República. 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.



    (RE 596.701, Rel. Min. Edson Fachin, grifos acrescentados)



    Nesse mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos seguintes feitos: RE 1.418.509/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.406.444/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.406.471/RS, sob a minha relatoria; RE 1.386.989/RS, sob a minha relatoria.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator